Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-77.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
COMPRA E VENDA – Hospedagem em site para anúncios – Mercado livre - Ação de indenização por danos morais – Aquisição de brinquedo pela internet – Produto encomendado às vésperas do natal – atraso na entrega - Ausência de responsabilidade da Ebazar. pelo alegado prejuízo moral - Atividade que se limita a oferecer a plataforma para a oferta de produtos e serviços, não interferindo na

Ementa:
COMPRA E VENDA – Hospedagem em site para anúncios – Mercado livre - Ação de indenização por danos morais – Aquisição de brinquedo pela internet – Produto encomendado às vésperas do natal – atraso na entrega - Ausência de responsabilidade da Ebazar. pelo alegado prejuízo moral - Atividade que se limita a oferecer a plataforma para a oferta de produtos e serviços, não interferindo na concretização dos negócios – Mera intermediação - Ilegitimidade da ré, administradora da plataforma, reconhecida - Prejuízo moral não evidenciado – Situação corriqueira, de qualquer arte, própria do cotidiano, que se apresenta na vida em sociedade – Sentença reformada – Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.